Tribunal: TJSP
Processo: 0000440-20.2013.8.26.0655
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Embriaguez ao volante. Preliminar. Prescrição da pretensão punitiva. Não ocorrência. Mérito. Prova. Suficiência. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Pena fixada no mínimo legal. Réu primário. Pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo. Regime aberto mantido. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. Embriaguez ao volante. Preliminar. Prescrição da pretensão punitiva. Não ocorrência. Mérito. Prova. Suficiência. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Pena fixada no mínimo legal. Réu primário. Pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo. Regime aberto mantido. Recurso improvido.